Tribunal: TJES
Processo: 5010061-30.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010061-30.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ROSIMERE MARIANO ZIVIANI e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PARA CONTA DE TERCEIRO E NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. FRAUDE EVIDENCIADA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 3.168,17). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5010061-30.2024.8.08.0021

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S/A

RECORRIDA: ROSIMERE MARIANO ZIVIANI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da excludente de sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, asseverando que a mesma não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar a fraude em comento. Por tais motivos, condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.168,17) e morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido NU PAGAMENTOS S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva;
b)
impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita;
c)
regularidade da transação questionada;
d)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (ao seguir todas as orientações do fraudador) e de terceiro;
e)
inexistência de danos materiais ou morais passíveis de indenização.

Inicialmente, tenho que não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, em razão dos elementos que constam da petição inicial (teoria da asserção, de que as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, isto é, com base nos elementos apresentados na Inicial).

E
m relação à impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela recorrida em sua peça de ingresso, é sabido que, nos termos do art. 54 da Lei nº 9099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que a parte recorrente não logrou êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Da narrativa constante da petição inicial, percebe-se que
o estelionatário teve acesso às informações pessoais da parte requerida, passando-se por funcionário do banco recorrente para aplicar o golpe
.

Desse modo, a instituição financeira que não adota meios de segurança suficientes para impedir que os dados bancários e pessoais de seus clientes sejam repassados a terceiros deve ser responsabilizada por eventual fraude ocasionada pelo uso indevido dessas informações. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Não há dúvidas de que as instituições financeiras não devem responder por atos de terceiro que possam romper o nexo de causalidade. Na hipótese, a responsabilidade das instituições financeiras, exsurge da circunstância de ter o estelionatário acesso a dados sensíveis. Ainda que mencionadas operações financeiras demandem senha pessoal e intransferível, o que se verifica é que estelionatários detêm tecnologia capaz de violar dados privados dos consumidores, o que impõe à instituição financeira o dever de guardar, com zelo ainda maior, os dados pessoais sensíveis de seus clientes, a fim de evitar a execução de fraudes em razão do vazamento destes dados, cuja privacidade não pode ser violada, mormente em se tratando de empresa do porte das agravadas, que dispõe de todos os recursos para evitar tais acontecimento. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-RJ - AI: 00503727920228190000 202200269137, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

*APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade c/c indenização – Sete transações realizadas em um curto espaço de tempo não reconhecidas pela autora, sendo seis empréstimos e um PIX – Autora que recebeu ligação de pessoa que se fez passar por funcionário do banco réu e ligou para o número informado no verso do cartão confirmando dados sigilosos – Movimentações Fraudulentas – Sentença de parcial procedência – Insurgência do Banco – Não acolhimento - Culpa exclusiva do consumidor não reconhecida - O golpe somente foi possível por conta do acesso do fraudador aos dados pessoais e bancários, esse ponto demonstrou o acesso daquele terceiro a dados do sistema interno da instituição financeira, não fosse isso, não haveria sucesso na iniciativa do golpe – Transações, que ademais mostraram-se suspeitas, na medida que efetuadas em sequência, e em curto período – Dever de restituir o dano material suportado – Dano moral configurado – O consumidor experimentou transtornos e aborrecimentos, os quais interferiram diretamente em sua vida e saúde – Valor fixado de R$ 10.000,00 que cabe ser mantido – Apelo desprovido.
(TJ-SP - AC: 10011001720228260320 SP 1001100-17.2022.8.26.0320, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 18/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar que dados do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários é responsável por eventual fraude ocasionada mediante o uso das referidas informações - Se o golpe aplicado ao cliente teve como gênese o vazamento de dados bancários, responde essa instituição financeira pelos danos causados - Constatada falha na prestação de serviços, é devido o reconhecimento de danos materiais e morais.

(TJ-MG - AC: 10000211910088002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022
)

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao condenar o recorrente em danos materiais, relativos aos valores debitados indevidamente da conta bancária da recorrida, oriundos da fraude praticada por terceiros, no montante de R$ 3.168,17 (três mil e cento e sessenta e oito reais e dezessete centavos).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado transferências indevidas de sua conta bancária.

Ademais, após perceber a fraude perpetrada, a parte recorrida comunicou imediatamente ao recorrente, que deveria ter agido a fim de minimizar os danos, com o bloqueio e consequente devolução das quantias contestadas, o que não aconteceu.

Dessa forma, a situação vivenciada pela parte recorrida cuida-se de dano moral passível de ser indenizado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)